Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Processo : 0708725-02.2023.8.07.0020 DESPACHO Nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator